Tribunal: STF
Processo: Rcl 63841
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra Acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 38700-80.2013.5.17.0005), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como a a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “[...] o Egrégio Órgão Especial da Colenda Corte Superior do Trabalho concluiu que a decisão agravada aplicou o Tema 246 do ementário de repercussão geral dessa Excelsa Corte.



    Entretanto, o trecho do v. Acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma da Colenda Corte Superior do Trabalho é suficiente para demonstrar o desrespeito ao que fora decidido pela Suprema Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF (Repercussão Geral – Tema 246) não sendo necessário o revolvimento fático-probatório posto no v. acórdão regional para se detectar ictu occuli que a decisão tomada pelo C. TST chancelou posição totalmente contrária ao que fora decidido na ADC nº 16/DF e no RE 760931 (Tema de Repercussão Geral 246) por esta Suprema Corte. Vejamos: 



    [...]



    O que se identifica no v. acórdão é uma mera inferência, uma presunção, despida de qualquer elemento probatório, de que a parte recorrente teria deixado de fiscalizar e atuado de forma negligente, o que acarretaria a citada culpa in vigilando. 



    Ou seja, o recorrente foi condenado por suposta culpa in vigilando por alguma omissão genérica, no que deu a entender que tal modalidade de culpa é da natureza da responsabilidade objetiva trabalhista. Pois bastaria que não fosse paga verba trabalhista para configurar a culpa, por suposta falta de fiscalização! Em outras palavras, o acórdão presumiu a culpa in vigilando. 



    Cumpre registrar que ao confirmar o entendimento adotado na ADC 16, este Excelso Pretório proibiu expressamente a responsabilização automática da Administração Pública, de modo que sua condenação subsidiária somente é possível mediante prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos de terceirização.



     Neste sentido, atribuir ao Ente Público o ônus probatório ou até mesmo desqualificar as provas que são levadas a juízo, é aplicar uma responsabilidade automática à Administração Pública, o que não é aceito nesta Suprema Corte.



    [...]



     Ainda que se considerasse que não ficou devidamente comprovada a fiscalização do Ente Público – o que não ocorreu na situação dos autos –, haveria que ser refutado o entendimento adotado pelo v. Acórdão recorrido, no sentido de que caberia ao Estado do Espírito Santo a comprovação da fiscalização do contrato.



    Isso porque tal entendimento do C. TST viola o decidido no julgamento da ADC nº 16/DF e no RE 760.931/DF, e no disposto no art. 37, § 6º, da CF/88, na medida em que presume culpa in vigilando do recorrente sob o argumento de que o mesmo não teria comprovado a fiscalização.”



    Requer, ao final, ”a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender a r. Decisão proferida pela Egrégia 1ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo RR - 38700- 80.2013.5.17.0005” (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo Interno no Agravo em Recurso de Revista, mantendo o Acórdão que atribuiu responsabilidade subsidiária ao Reclamante. Veja-se o ato impugnado (eDoc. 21, fls. 4-6):



    “Na hipótese destes autos, conforme constou da decisão agravada, a C. Turma deste Tribunal Superior do Trabalho não exerceu o juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, por constatar perfeita harmonia entre o acórdão anteriormente prolatado e a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, com repercussão geral. 



    Foi asseverado no acórdão turmário que não se tratou de condenação por mero inadimplemento, nos termos da ADC 16, mas de ausência de fiscalização do contrato de trabalho. 



    Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em conformidade com a decisão vinculante proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, em que firmada a tese de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 



    [...]



    Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 



    Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente.”



     



    O Acórdão do TRT-17, mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho, havia reformado a Sentença na parte em que julgou improcedente a responsabilidade subsidiária do ente público, nos seguintes termos (eDoc. 16):



    “No que tange à responsabilidade subsidiária do ente público, alhures, manifestou-se este juízo:



    [...]



    De tal entendimento, extrai-se que cabe ao tomador de serviços terceirizados a fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas por parte dos prestadores de serviços, sendo seu, inclusive, o ônus probatório quanto ao fato negativo, mas não indefinido (vide SANTOS, Moacyr Amaral. Prova judiciária no cível e comercial. 5ed. São Paulo: Saraiva, 1983, p. 190), relacionado à prestação de serviços.



     [...]



    Portanto, a comprovação de fiscalização do pagamento dos créditos trabalhistas aos trabalhadores da cessionária de mão de obra se impõe à contratante, a qual deverá exigir mensalmente, nos termos da legislação em epígrafe, as cópias das folhas de pagamento dos empregados prestadores de serviço.



    No entanto, a 2ª reclamada alega que não teria qualquer responsabilidade pelos valores devidos à reclamante, ante o que prescreve o artigo 71 da Lei 8.666/93. Passa-se, assim, à análise da questão à luz do que prevê o artigo em comento.



    Deve-se anotar que, embora o artigo 71 da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, no julgamento da ADC nº 16, estabeleça que a inadimplência do contratado não transfere, automaticamente, à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, restou consignado no voto do eminente-relator, Min. Cezar Peluso, que a responsabilidade deverá ser aferida caso a caso, na medida da culpa da tomadora de serviços em exercer o poder-dever de fiscalização dos contratos, em especial quanto ao adimplemento das verbas trabalhistas.



    Os artigos 186 e 927 do Código Civil em vigor amparam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária por culpa in eligendo e in vigilando da tomadora dos serviços em relação aos direitos trabalhistas da autora. Em outras palavras, em que pese a regra disposta no artigo 71 da Lei nº 8.666/93, eventual omissão do ente público em relação ao dever de fiscalizar as obrigações do contratado pode gerar responsabilidade subsidiária.



    [...]



    Verifica-se, portanto, que a decisão prolatada pelo E. STF impede a responsabilização objetiva do tomador de serviços, devendo a sua culpa ser provada nos autos.



    No entanto, deve-se salientar que nesses casos há a inversão do ônus probatório, cabendo a Administração Pública comprovar que exerceu o seu poder-dever de fiscalização.



    Isso porque, a distribuição do ônus probatório em desfavor do tomador de serviço tem como objetivo proteger o trabalhador vítima de precária terceirização, em mãos de tomadores de serviços que desaparecem, sem deixar qualquer registro funcional.



    Na ausência de parâmetros com relação ao que seria considerada efetiva fiscalização por parte do Poder Público, pode-se utilizar, por analogia, da Instrução Normativa 02/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão [...].



    Analisando-se os presentes autos, vislumbra-se que a 2ª reclamada não junta os contracheques do reclamante que comprovariam a sua efetiva fiscalização no repasse das verbas trabalhistas aos empregados da 1ª reclamada. Portanto, não há elidir a sua responsabilidade por culpa in vigilando”.



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que sejam cassados os atos reclamados, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 38700-80.2013.5.17.0005).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente